Tribunal: CARF
Processo: 10245.720291/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10245.720291/2019-55 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.776 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIO BARRETO FONTELES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 29/33) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2014 (e-fls. 23/28) no qual se apurou a Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública no valor de R$ 14.400,00.
A Impugnação apresentada pelo contribuinte (e-fls. 02/04) foi julgada
Improcedente pela 6a Turma da DRJ/FOR (e-fls. 38/40).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.720291/2019-55
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.776 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10245.720291/2019-55

Cientificado do acórdão de primeira instância em 16/07/2019 (e-fls. 47), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 22/07/2019 (e-fls. 53/56) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
I. O abatimento da pensão alimentícia judicial é devida pois comprovada a existência da
decisão judicial bem como a realização de pagamentos à ex-companheira Maria José de
Souza Barros.
II. A alegação dos ilustres julgadores de primeira instância de que foi descumprido de
decisão judicial não pode prosperar, visto que o fundamento da referida decisão foi o
pagamento da pensão judicial de R$ 1.200,00 feita pelo contribuinte à sua ex
companheira, o modo de efetuar o pagamento se em depósito em conta bancária ou em
dinheiro não pode nem deve descaracterizar a decisão que foi sim integralmente
cumprida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que a importância paga pelo contribuinte a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família somente pode ser deduzida em
sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil,
nos termos do art. 4o, II, da Lei no 9.250/95, com redação dada pela Lei no 11.727/08. As
pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal procedeu à glosa do
pagamento declarado para Maria José de Souza Barros por não ter o contribuinte comprovado o
seu efetivo depósito na conta corrente da alimentanda, conforme pactuado no acordo
homologado judicialmente (e-fls. 25, 31).
O Colegiado a quo analisou os documentos juntados à defesa e manteve o
lançamento pelo mesmo motivo, cabendo destacar os seguintes excertos da decisão recorrida (e-
fls. 40):
Afirma o impugnante que não está depositando o valor da pensão alimentícia na conta
corrente da alimentada, conforme determinado no acordo homologado judicialmente,
por solicitação da própria beneficiária da pensão que alega haver encerrado a sua conta
corrente bancária.
Como documento probatório o impugnante anexa ao processo declaração da alimentada
onde afirma haver recebido o valor da pensão alimentícia sob análise e ainda recibos
mensais, fls.11/22, assinados pela alimentada.
[...]
No acordo homologado judicialmente, fls. 8/10, ficou estabelecido o que se segue:

Portanto, considero que uma simples declaração da alimentante e a apresentação de
recibos por esta assinados estão em desacordo com o acordo homologado judicialmente.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.776 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10245.720291/2019-55

Do exame dos documentos juntados à defesa, pode-se constatar que o contribuinte
estava obrigado ao pagamento de pensão alimentícia a Maria José de Souza Barros no valor de
R$ 1.200,00 mensais, devendo ser depositado na conta corrente de sua ex-companheira até o dia
cinco de cada mês (e-fls. 08/10). No entanto, nenhum documento bancário foi apresentado com
o intuito de demonstrar a transferência de recursos na forma estipulada pelo acordo homologado
judicialmente, não havendo reparos a serem feitos no acórdão de primeira instância.
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, e
que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de
demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Sendo a dedução de pensão
alimentícia um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus
ao direito pleiteado.
Vale lembrar, ainda, que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção
na apreciação de provas, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital